Tribunal: TJDFT
Processo: 0720818-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TANIA CRISTINA BARBOSA MAROTTA, em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que indeferiu liminar em sede de mandado de segurança. Na origem, processa-se mandado de segurança impetrado pela ora agravante e em face de ato do SUBSECRETÁRIO DE OPERAÇÕES SUOP/DF LEGAL. Narrou ser legítima possuidora de uma gleba de terras medindo 12ha (doze hectares) situada em área rural da Ermida Dom Bosco, na SHIS QI 28, Lago Sul. Ocupa a chácara desde 28 de julho de 1990 e já realizou várias benfeitorias. Em janeiro de 2021, formalizou processo para regularização da ocupação da gleba pública junto à SEAGRI/DF. Desde então, vem sofrendo com frequentes derrubadas de cercas e mourões que limitam sua posse, sendo a mais recente datada de 14/01/2023. Inicialmente, acreditou tratar-se de atos de vandalismo, porém, posteriormente, teve conhecimento de que se tratava-se de ação de fiscalização da Subsecretaria de Operações SUOP – DF LEGAL. Atribui esses atos a represália em razão de medidas adotadas para garantir a apreciação pela Administração Pública do seu pedido de regularização da posse. Fez digressão histórica acerca da formação e desapropriação da antiga Fazenda Paranoá, que remonta aos anos de 1850, traçando a cadeia dominial e divisão em diversos quinhões até os dias de hoje. Por fim, aduziu que pende litígio sobre a área, tendo a TERRACAP ajuizado a ação demarcatória (n. 0002050-97.1991.07.0016) perante a Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, a qual se encontra em tramitação desde 1991 e sem previsão de solução. Requereu a concessão de liminar e para se determinar à autoridade coatora que se abstenha de novas derrubadas de cerca na área até o trânsito em julgado da ação demarcatória ajuizada pela TERRACAP. A liminar foi indeferida, sob o pálio de que não estaria demonstrado o direito líquido e certo da impetrante e que haveria a pretensão de se conferir imunidade às ações fiscalizatórias do Estado. Contra essa decisão, a agravante se insurgiu por meio deste agravo de instrumento e repristinando os fundamentos deduzidos na origem. O recurso foi, inicialmente, distribuído à Sexta Turma Cível e que, em razão de suposta prevenção, declinou da competência para essa Terceira Turma Cível. Suscitado conflito negativo de competência, o eminente relator designou essa relatoria para apreciação das medidas urgentes. Passo, então, ao exame do pedido liminar. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Mandado de segurança é garantia destinada à tutela de direitos líquidos e certos, entendidos como tais aqueles indubitavelmente incorporados ao patrimônio jurídico de seu titular e passíveis de comprovação documental imediata. O pedido de liminar pressupõe um direito inexistente: o de se estabelecer uma espécie de imunidade absoluta contra ações da fiscalização edilícia. As ações administrativas impugnadas na demanda baseiam-se não no direito de propriedade, mas no poder de polícia relativo a edificações clandestinas. A clandestinidade da ocupação e edificações instaladas pela impetrante é confessada na inicial, ao argumento de que sua situação é "passível de regularização" - como só se regulariza o que está irregular, a afirmação equivale à confissão de que está em situação de desconformidade com a lei. Quem está em desconformidade com a lei sujeita-se às sanções respectivas. Especificamente para o caso concreto, quem edifica ou instala cercas sem a prévia licença administrativa sujeita-se à possibilidade de demolição ou remoção dos engenhos instalados de forma contrária à lei. A pressuposição de que a qualidade de imóvel particular impediria o exercício do poder de polícia é errônea em dois aspectos básicos: 1) a condição de imóvel em condomínio entre o particular e o poder público não qualifica o bem como particular, mas exatamente o contrário: o condomínio entre particulares e poder público submete o bem à regência jurídica do bem público, exatamente porque é mais restritiva. Só se poderá falar em parcela particular do imóvel se e quando ele for objeto de divisão. 2) ainda que a impetrante fosse proprietária particular do imóvel - e não é, pois não ostenta a certidão do registro imobiliário em seu nome - estaria também condicionada à prévia licença administrativa, para exercer o direito de construir. Portanto, não há evidência de bom direito na pretensão de blindagem contra a ação fiscalizadora manifestamente legítima. O periculum in mora opera de modo invertido, na medida em que a hipotética concessão de liminar afetaria injustamente a autoridade de ato administrativo aparentemente legítimo, necessário e urgente, impedindo a coibiçao da conduta ambientalmente danosa, que é prejudicial a toda a coletividade. Em face do exposto, indefiro o pedido de liminar. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste informações em dez dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público.” Em se tratando de recurso em mandado de segurança, a concessão de liminar deve observar os pressupostos traçados pela Lei 12.016/2006, em especial eventual configuração da plausibilidade do direito e iminente risco de dano irreparável ou de difícil reparação. O mandado de segurança é ação constitucional, regida pela Lei no 12.016/2009, para amparar direito líquido e certo, requer prova pré-constituída, quer dizer, trata-se de instrumento processual que não comporta dilação probatória. Na dicção do Supremo Tribunal Federal, a “ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca” (RMS 29193 AgR-ED, Relator Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16/12/2014). Sabe-se, ainda, que, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, “a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração”. Colhe-se, por oportuno, a definição de direito líquido e certo na célebre lição de Hely Lopes Meireles: “Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais”. Neste exame preliminar, não se verifica aventada plausibilidade do direito. Ao impugnar o ato de fiscalização promovido pela Subsecretaria de Operações SOP/DF LEGAL, a impetrante manifestou sua suspeita inicial de que a derrubada das cercas seria fruto de represália às providências que adotou para viabilizar a tramitação do processo administrativo, no qual solicitou a regularização da posse. No entanto, não há qualquer elemento de convicção nos autos que permita, mesmo que remotamente, essa conclusão. Ao contrário, a autoridade coatora já prestou informações nos autos principais e das quais se destaca o presente relatório, extraído do processo administrativo n. 00004685/2022-26: “Tratam os autos da SEAGRI - Fiscalização de Terra Rural: Monitoramento da Ocupação e do Ordenamento Territorial localizada à SHIS, QI 28, Próximo ao Parque Ermida Dom Bosco, Lago Sul, Brasília-DF(- 15.807010° - 47.805084°). De acordo com o mapa fundiário (fonte: Terrageo), trata-se de imóvel incorporado ao patrimônio da TERRACAP e; Classificação de Mapa PDOT (fonte: Seduh): área inserida em Zona Urbana de Uso Controlado. Em fiscalização na área em comento foi constatado cercamento recente, conforme consta do Relatório de Fiscalização 42/2022 - GEFOE (87662019). Cumpre ressaltar que a área em tela está compreendida à área objeto do processo de regularização 00070-00000464/2021-06 - SEAGRI-DF (relacionado), autuado pelo (a) senhor (a) Tânia Cristina Barbosa Marotta. Instada a se manifestar nos autos em relação as constatações da fiscalização realizada na área, a requerente apresentou esclarecimentos, analisados juntamente às informações levantadas junto aos ocupantes vizinhos, a Subsecretaria de Regularização Fundiária, por meio da Decisão n.o de instrução/2022 - SEAGRI/SRF 8(7717374) concluiu: "Pelo exposto, firmamos o entendimento pela não ocupação da poligonal apresentada." De tal modo, salvo melhor entendimento, fica caracterizado o cercamento irregular de área pública, em face do que recomendamos a remessa à Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF LEGAL para promover a desconstituição da referida cerca nova, descrita no Relatório de Fiscalização 42/2022 - GEFOE, especificamente no trecho compreendido entre os pontos 2, 5, 6 e 7, seguindo desse no sentido do ponto 3, até o encontro da cerca antiga (Mapa Ilustrativo).” (Grifei) Conforme se verifica, as ações de fiscalização encontraram no local cercamento recente e irregular de área pública e, por isso, procedeu-se a derrubada. Os atos administrativos revestem-se da presunção de veracidade e legalidade, de sorte que, ao impugná-los, o ônus da prova recai sobre o interessado. Desse ônus a impetrante não se desincumbiu, haja vista que não comprovou a regularidade do cercamento recente que fora removido pela ação fiscalizatória. Não é demais relembrar que, em se tratando de mandado de segurança, toda a prova que evidencie o direito líquido e certo do impetrante deve ser pré-constituída, não se admitindo dilação probatória. O contexto fático narrado impõe necessariamente à dilação probatória, ato incompatível com o rito especial do mandamus. Dessa feita, inexistentes elementos que infirmem a presunção de legalidade da ação do poder público no exercício do poder de polícia, incabível a concessão da liminar pleiteada. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intimem-se as partes e, após, aguarde-se o julgamento do conflito de competência n. 0723398-60.2023.8.07.0000. Oficie-se o juízo a quo acerca desta decisão e a instauração do conflito neste segundo grau. Intimem-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator